Tribunal: TJDFT
Processo: 0729618-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FUNDAÇÃO ASSEFAZ. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO POR DETERMINAÇÃO DA ANS. TEMA 1.082 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por beneficiários de plano de saúde coletivo contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para impedir o cancelamento do contrato firmado entre a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ e a Polícia Civil do Distrito Federal. Em decisão posterior, embargos de declaração foram recebidos como agravo interno, com pretensão de reforma da decisão monocrática que negara a antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano coletivo pela ASSEFAZ, em razão do término do convênio com a Polícia Civil/DF, atrai a aplicação da tese fixada no Tema 1.082 do STJ; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e risco de dano grave) para a concessão da tutela de urgência pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O plano de saúde foi contratado na modalidade coletiva, por autogestão, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
4. O encerramento do convênio decorreu de determinação regulatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que vedou a renovação de convênios de adesão firmados pela ASSEFAZ, e não de rescisão unilateral praticada pela operadora.
5. O Tema 1.082 do STJ não se aplica à hipótese, pois a tese ali fixada pressupõe rescisão unilateral durante tratamento médico em curso, situação diversa do caso concreto.
6. Não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da inexistência de vínculo jurídico vigente com a operadora e da garantia de portabilidade de carências prevista na RN no 438/2018 da ANS.
7. A ausência de comprovação robusta de tratamento médico continuado afasta a caracterização do risco de dano grave ou de difícil reparação.
8. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno interposto contra decisão que negara a antecipação de tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
2. O Tema 1.082 do STJ não se aplica quando o encerramento do plano coletivo decorre de determinação da ANS que inviabiliza a renovação de convênio.
3. A tutela de urgência em hipóteses dessa natureza exige demonstração concreta de probabilidade do direito e de risco de dano grave, o que não se configura quando há previsão normativa de portabilidade de carências.